Tribunal: TJMT
Processo: 1041439-62.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041439-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 482.213.921-20 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ONUS SUCUMBENCIAIS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO RÉU - INVERSÃO DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, porquanto o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para a sua instauração.

No caso concreto, em que a sentença julgou procedente o pedido da demanda, com base no art. 487, I, do CPC, a parte requerida deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, de modo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041439-62.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA GAMA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1041439-62.2023.8.11.0041

proposta

contra
MARIA CRISTINA DA SILVA GAMA
julgou procedente o pedido contido na exordial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, condenando as partes (autora e réu) ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Em seu apelo (id nº 213855162) a instituição financeira insurge contra a sua condenação em custas e honorários advocatícios, a medida que à luz do princípio da causalidade, referida condenação deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, além de que a sentença declarou a rescisão do contrato, consolidando nas mãos do banco o domínio e posse do bem.

Alega que “a
manutenção da condenação traria uma absurda dupla penalização ao credor, que já sofreu com a frustração de não ver seu crédito satisfeito e ainda teria de pagar honorários de sucumbência”.

Ao final, requer o recebimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a r. sentença, afastando a condenação de sucumbência.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1041439-62.2023.8.11.0041

proposta contra
MARIA CRISTINA DA SILVA GAMA
.

julgou procedente o pedido contido na exordial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, condenando as partes (autora e réu) ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

O apelante afirma que a verba honorária deve ser atribuída ao apelado, pois foi quem motivou a propositura da demanda, visto que estava inadimplente, além de que a sentença declarou a rescisão do contrato, consolidando nas mãos do banco o domínio e posse do bem, julgando procedente o pedido.

O cerne deste recurso, então, é saber se é caso de condenar apenas a parte requerida, aqui apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem. De todo o processado, com razão a instituição financeira apelante.

A Ação de Busca e Apreensão de Veículo foi julgada procedente nos termos do art. 487, inciso I, do PCC,
“
declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei
”
. Id nº 213853095

Com efeito, o princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, porquanto o processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para a sua instauração.

Por sua vez, o art. 82 do Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.”

A pretensão do autor, ora apelante foi acolhida pela sentença, portanto, o réu deve arcar inteiramente com as custas processuais e honorários advocatícios, devendo

assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação (princípio da causalidade).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Assim, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, com fundamento no princípio da causalidade, merece reforma a sentença recorrida nesse capítulo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A
, apenas para condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024